Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-36.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000614-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELSON FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 001.546.551-98 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1000614-36.2022.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Publica de Cuiabá.

Recorrente: DELSON FERRAZ DE OLIVEIRA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
03/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR – MOVIMENTAÇÃO INTERNA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

“É assente na jurisprudência do STJ a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público. Precedentes.” (STJ).

2.

“Não cabe ao Judiciário rever os critérios adotados pelo administrador em procedimentos que lhe são privativos, cabendo-lhe apenas dizer se aquele agiu com observância da lei, dentro da sua competência." (STJ).

3.

Inexiste vícios a invalidar o ato administrativo que impôs nova lotação ao reclamante, tendo em vista que a legislação aplicável à espécie estabelece que os cargos da sua carreira terão lotação e exercício nas unidades que compõem o Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso (Lei nº 9.688/2011).

4.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação na qual o reclamante postula a anulação de ato administrativo de remoção consubstanciada na suposta ausência de motivação e processo administrativo, alegando necessidade na manutenção da carga horária em escalas de 24/72h (vinte e quatro por setenta e duas horas).

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...) A parte autora noticia que é servidor efetivo no cargo de agente de segurança socioeducativo, exercendo seu labor junto a Diretoria de Atendimento Masculino de Cuiabá (CASE), com escalas de 24/72h (vinte e quatro por setenta e duas horas). Entretanto, a partir de 17/11/2021 foi realocado para funções administrativas, laborando em regime convencional de 08 (oito) horas diárias sem prévio procedimento administrativo.

Defende que o ato de remoção deve ser anulado por razões pessoais (responsável pelos cuidados com a mãe) e pela ausência de fundamentação da administração pública.

Compulsando os autos, verifica-se que a tese é insubsistente, pois o que a parte autora define como remoção é ato típico de lotação. O ato de remoção depende de justificativa porque acarreta a mudança de localidade baseada no interesse público. O ato administrativo referente à lotação prescinde de motivação, razão pela qual sua lotação para exercício de funções administrativas ocorreu sem justificativa.

Assim, a rigor, o remanejamento de servidores assenta-se na esfera da discricionariedade da Administração, cuja análise é de acordo com a conveniência do serviço público. Ademais, a parte autora não possui o direito à inamovibilidade, exceto às hipóteses legais (o que não é o presente caso). Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RELOCAÇÃO FUNCIONAL – ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA POR PARTE DO PODER PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE – NÃO-CONFIGURADA – PEDIDO LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO – RECURSO IMPROVIDO. Compete ao Poder Judiciário na aferição das regras inerentes ao regime jurídico administrativo do serviço público, verificar sua legalidade, sem, contudo, ingressar no mérito do ato administrativo. Por sua vez, os servidores públicos em geral não possuem a garantia da inamovibilidade, sendo lotados a critério de conveniência e oportunidade da administração. (AI 35271/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 13/10/2014).

Desse modo, a legislação aplicável à espécie estabelece que os cargos da carreira do Sistema Socioeducativo terão lotação e exercício nas Unidades Socioeducativas que compõem o Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso.

(...)”.

De acordo com os relatos iniciais, o reclamante postula a anulação do ato administrativo praticado pelo ente público, porém, em nenhum momento comprova qualquer irregularidade praticada pelo reclamado, ao promover a sua nova lotação.

Oportuno, ainda, mencionar que o reclamante alega que a sua nova lotação decorreu de suposta perseguição política por parte do diretor da sua unidade, todavia, o ato questionado não é da lavra de diretor de unidade e, sim, do Secretário de Estado de Segurança Pública, que o proferiu “
no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei
”, competência esta que não foi questionada na demanda.

Além disso, a Lei 9.688/2011, que reestruturou a carreira do recorrente, estabelece que os ocupantes dos cargos da carreira do Sistema Socioeducativo serão lotados nos Estabelecimentos Socioeducativos do Sistema Socioeducativo e Delegacias Especializadas do Adolescente do Estado de Mato Grosso
[1]
, logo, o ato que se pretende anular observa a legislação incidente na espécie.

Assim, inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a ilegalidade do ato administrativo.

Ademais, a sentença está em perfeita sintonia com a jurisprudência sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LOTAÇÃO DE SERVIDOR. ATO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTES.

1.
A lotação do servidor público, bem como sua alteração, é ato discricionário da Administração Pública, nos limites de sua oportunidade e conveniência, podendo ser motivado pelo ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço. Precedente
s.

2. "Nos atos discricionários, desde que a lei confira à administração pública a escolha e valoração dos motivos e objeto,
não cabe ao Judiciário rever os critérios adotados pelo administrador em procedimentos que lhe são privativos, cabendo-lhe apenas dizer se aquele agiu com observância da lei, dentro da sua competência
." (RMS nº 13.487/SC, Relator Ministro Humberto Martins, in DJ 17/9/2007).

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no RMS n. 32.262/MG, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 28/9/2010, DJe de 22/11/2010.)

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
MODIFICAÇÃO DE LOTAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NÃO COMPROVADA
. SÚMULA 7/STJ.

A Corte de origem concluiu, após detida análise dos autos, que não ficou demonstrada a alegada perseguição a funcionários da municipalidade, pois a modificação das lotações destes decorreu de juízo de conveniência e oportunidade da administração. A modificação do julgado demandaria incursão na seara fático-probatória dos autos, inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp n. 1.424.967/SE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 9/10/2015.)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE LOTAÇÃO DE SERVIDOR. REQUISITOS. ATO DISCRICIONÁRIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que o ato de lotação pela Administração Pública é discricionário, analisado segundo os critérios da conveniência e oportunidade.

2. Agravo interno desprovido.” (AgRg no AgRg no RMS n. 20.688/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2016, DJe de 1/8/2016.)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. RELOTAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO EM ÓRGÃO PÚBLICO. DESCARACTERIZAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VACÂNCIA. PRAZO DE VALIDADE. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA.

1. "Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas."

(RE 598.099/MS, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, DJe-189 Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011, RTJ VOL-00222-01 PP-00521).

2. Por princípio,
a lotação ou a relotação de servidor traduz-se em mera mobilidade interna do cargo público (e do servidor eventualmente provido nele), transferindo o Administrador Público, em razão de oportunidade e conveniência ou de outros critérios legais, uma ou várias unidades inseridas num quadro específico para um outro quadro,
isso não importando, contudo, criação de cargos nem tampouco nova investidura, mas somente um rearranjo organizacional com o fim de melhorar a prestação do serviço público.

3. Dessa forma, a lotação ou a relotação de servidor público efetivo não configura ilegalidade nem tampouco enseja em favor do candidato aprovado em concurso público o direito de ser nomeado, porque inexistente preterição ilegal.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido”
(RMS n. 54.500/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe de 15/9/2017.)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO. ATO MOTIVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Narra a insurgente que estava lotada na Delegacia de Polícia do Idoso DHPP/GCOE/DIRESP, localizada em Recife/PE, nos termos da Portaria n. 3.955, de 10/10/2019, e que foi removida para exercer a chefia da 14ª Delegacia de Atendimento à Mulher, na cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE, por meio da Portaria n. 3.295, de 29/6/2015, que, no seu entender, se constituiu ato sem motivação, diante da ausência de justificativa para a remoção.

2.
A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público
. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática.

3. Na espécie, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência do desvio de finalidade, isto é, que a remoção foi realizada com o propósito de sancionar o servidor público, ou ainda pela falsa motivação do ato administrativo.

4. Nesse contexto, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pelo desvio de finalidade, ou ainda da inexistência dos motivos invocados para a prática do ato administrativo, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do mandado de segurança. Precedentes.

5. No mais, é assente na jurisprudência do STJ a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LOTAÇÃO - PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA NEGADO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Aos servidores não é assegurada a imutabilidade em relação a lotação e tampouco há vedação à Administração Pública para reorganizar a distribuição dos servidores de acordo com a necessidade do serviço.
A modificação do local de trabalho do servidor é questão atinente à organização do serviço público, sendo discricionário o ato administrativo, competindo ao Administrador ponderar sobre a conveniência e oportunidade.”
(TJ-MG - AC: 10000205150378001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 05/05/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - ALTERAÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. O Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da Republica de 1988. A lotação do servidor público, bem como sua alteração, é ato discricionário da Administração Pública, nos limites de sua oportunidade e conveniência, podendo ser motivado pelo ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço ( AgRg no RMS 32.262/MG, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 22/11/2010). Tendo sido observada a ordem de classificação do certame, bem como
se tratando a lotação de ato discricionário da Administração, não há que se falar em direito
líquido e certo da impetrante em ter alterado o seu local de trabalho, impondo-se a manutenção da sentença. Recurso não provido”.
(TJ-MG - AC: 10000206002180001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021)

“(...) Considerando que o que
o regime jurídico dos servidores públicos não contempla direito a inamovibilidade, não há que se questionar a modificação na lotação promovida por ato administrativo discricionário
. 3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.”

(TJ-ES - APL: 00042586420188080021, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 22/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2019)

Do âmbito estadual merecem destaque:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – DESVIO DE FUNÇÃO – MUDANÇA DE LOTAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - FISCAL DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 2875/08 – AUSÊNCIA DE DESVIO DE FUNÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato de haver mudança na lotação não caracteriza, por si só, desvio de função, pois
a lotação de servidores é ato discricionário da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade
.

2. A Lei nº 4.869/2017 cria os cargos de Fiscal Municipal II e Auditor Fiscal Municipal, ou seja, são cargos diversos daquele exercido pelo Apelantes, qual seja, Fiscal de Tributos. Não se trata apenas de alteração de nomenclaturas, mas sim, de criação de cargos e atribuições diversas do cargo desempenhado pelos Apelantes.

3. Logo, a Lei nº 2.875/08 é especial em relação à Lei nº 4.869/2017, devendo, portanto, em se tratando de atribuições do cargo de Fiscal de Tributos do Município de Tangará da Serra, àquela ser aplicada em detrimento desta.

4. Recurso Desprovido.”
(N.U 1000478-76.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDOR. REMOÇÃO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO. CONFUSÃO COM MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

A movimentação dos servidores trata-se de ato discricionário da administração pública, sujeito à conveniência e oportunidade para a prática do ato, aliado a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo.

Se a pretensão da Agravante em sede de tutela antecipada, qual seja a suspensão de ato administrativo relativo à sua movimentação, isto é, remoção para outra lotação, se confunde com o próprio mérito do caso em apreço, não é possível deferi-la de maneira prematura sem que seja possibilitada a oitiva da parte contrária.

Agravo de Instrumento improvido.”
(N.U 1000425-12.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Destarte, competia ao recorrente, por força do inciso I do art. 373 do novo Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

[1]
Lei 9.688/2011

Art. 1º Esta lei reestrutura a Carreira dos Servidores do Sistema Socioeducativo tendo por finalidade organizá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal, incluindo qualificação profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e estruturação dos cargos pertencentes à Carreira.

Art. 2º Para os efeitos desta lei considera-se:

Parágrafo único os
ocupantes dos cargos da carreira do Sistema Socioeducativo
serão
lotados
na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, com exercício nos Estabelecimentos Socioeducativos do Sistema Socioeducativo e Delegacias Especializadas do Adolescente do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023